Tribunal: TJSP
Processo: 1500890-89.2021.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e porte ilegal de munições. Recurso do Ministério Público.

1. Tráfico de drogas. Condenação adequada. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pela apreensão e perícia das drogas e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. Réu confesso. Destinação comercial comprovada.
2. Porte ilegal de munições. Crime de perigo abstrato.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e porte ilegal de munições. Recurso do Ministério Público.

1. Tráfico de drogas. Condenação adequada. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pela apreensão e perícia das drogas e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. Réu confesso. Destinação comercial comprovada.
2. Porte ilegal de munições. Crime de perigo abstrato. Aplicação do princípio da insignificância. Possibilidade. Porte de duas munições desacompanhadas de arma de fogo. Réu primário. Inexpressividade de situação de perigo ao bem jurídico. Precedentes do STF e do STJ. Absolvição por atipicidade que se impõe.
3. Dosimetria. Quantidade pouco expressiva de entorpecentes. Pena-base fixada no mínimo legal. Confissão espontânea e menoridade relativa corretamente reconhecidas.
4. Pleito objetivando o afastamento do tráfico privilegiado reconhecido em sentença. Impossibilidade. Acusado primário e portador de bons antecedentes. Inexistência de indícios de seu envolvimento com atividades criminosas ou que integrasse organização criminosa. Regime aberto mantido. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
5. Recurso conhecido e improvido. Concessão, de ofício, a fim de absolver o apelado pelo porte ilegal de munições, reduzir a reprimenda imposta e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.